Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722892-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TIT E VAL MOBILIARIOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - LIQUIDEZ, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - MAIS, CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela S.A. CORREIO BRAZILIENSE, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID no 130455873 dos autos de origem), na Ação de Tutela Cautelar Antecedente c/c Exibição de Documentos proposta em desfavor de PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ, FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB MAIS e CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES SPE S.A., ora requeridos/agravados. É o breve relato. Decido. A princípio, cumpre ressaltar que a prevenção é a definição prévia da competência de determinado órgão jurisdicional em razão de circunstâncias relativas à demanda ou recurso anteriormente a ele distribuído. As regras de prevenção encontram-se estabelecidas no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” (negritei) No mesmo sentido, dispõe o artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” (negritei) No caso em apreço, analisando os autos de origem, percebe-se que a parte agravante/requerente (S.A. Correio Braziliense) emitiu várias debêntures, tendo como agente fiduciário a parte agravada/requerida (Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), que deveria ser amortizado em oito parcelas semestrais e consecutivas, com a última vencendo em 25/05/2021, garantido (i) pelo imóvel no qual instalada a sede da parte agravante e (ii) a cessão fiduciária dos direitos creditórios dos futuros recebíveis (ID no 129961970 dos autos de origem). A parte agravante/requerente ajuizou ação sob o rito do procedimento comum (autos no 0714325-32.2021.8.07.0001) em face da parte agravada/requerida (Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários), sendo proferida decisão interlocutória, deferindo o pedido de tutela antecipada, para o fim de suspender os efeitos da declaração de vencimento antecipado da dívida, bem como a alienação do bem dado em garantia (ID no 129961970 dos autos de origem – págs. 973/974). A parte agravada/requerida (Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) interpôs Agravo de Instrumento, devidamente distribuído à 4a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça, Gabinete do Des. Fernando Habibe, no qual foi proferida decisão, indeferindo a liminar (ID no 129967280 dos autos de origem – págs. 1067/1070). Em seguida, foi proferida sentença nos autos no 0714325-32.2021.8.07.0001, julgando procedente o pedido para declarar nulo o Ato do dia 18/01/21 que determinou o vencimento antecipado das obrigações da parte agravante/requerente (S.A. Correio Braziliense) (ID no 129967286 dos autos de origem – págs. 2101/2103). A parte agravada/requerida (Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) interpôs o recurso de Apelação Cível, devidamente distribuído à 4a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça, Gabinete do Des. Fernando Habibe (ID no 129967287 dos autos de origem – págs. 2241/2242). Consta, ainda, que a demanda originária (autos no 0724274-46.2022.8.07.0001) foi distribuída ao juízo da 21a Vara Cível de Brasília que afastou a conexão em razão da prolação da sentença nos autos no 0714325-32.2021.8.07.0001, nos termos do artigo 55, § 1o, do CPC (ID no 130071983 dos autos de origem – pág. 2730). Observa-se que, não obstante a ausência de identidade da causa de pedir e do pedido da demanda originária do presente agravo com o feito no 0714325-32.2021.8.07.0001, é possível extrair a conexão por prejudicialidade entre as ações, impondo a reunião para julgamento conjunto dos processos, com o fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórios, nos termos do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, as decisões proferidas nos autos no 0714325-32.2021.8.07.0001, que determinou a suspensão do vencimento antecipado das obrigações da parte agravante/requerente (S.A. Correio Braziliense), apesar de não impedir a venda das debêntures, poderá trazer consequências gravosas ao negócio jurídico, autorizando, assim, a reunião dos processos para julgamento em conjunto. Posto isso, determino a remessa dos autos ao setor competente, para que proceda a redistribuição do recurso de Agravo de Instrumento à 4a Turma Cível, Desembargador Fernando Habibe, mediante baixa e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 18 de julho de 2022 19:08:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora